Tribunal: STJ
Processo: 5043071-17.2020.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1981649 - RS(2022/0012879-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: KERLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS -
SC008890
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO - SC011822
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. NEGATIVA DO CREDOR.
POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz
em ofensa à legislação processual.
2. O CPC não confere ao devedor o direito de impor ao credor a
substituição por bem de realização duvidosa. A execução realiza-se no
interesse do credor, e o princípio da menor onerosidade não prevalece
quando compromete a satisfação do crédito.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 49ca7f01-51ad-4662-ab90-ea2417a9467e

RECURSO ESPECIAL No 1981649 - RS (2022/0012879-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: KERLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO - SC011822
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PENHORA.
SUBSTITUIÇÃO. NEGATIVA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em
ofensa à legislação processual.
2. O CPC não confere ao devedor o direito de impor ao credor a substituição
por bem de realização duvidosa. A execução realiza-se no interesse do credor,
e o princípio da menor onerosidade não prevalece quando compromete a
satisfação do crédito.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido e não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por KERLAC INDUSTRIA E
COMERCIO DE LATICINIOS LTDA, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e
“c”, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
assim ementado
REGIÃO
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. NEGATIVA DO CREDOR.
A execução se opera ao interesse do credor, nos termos do
do CPC,
art. 797,
ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso
universal; assim, independentemente das alegações do devedor, facultada à
exequente a aceitação da substituição e manifestando-se esta contrária ao
(e-STJ fl.
pleito, não existe fundamento legal para alterar a decisão recorrida."
141)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 163).
No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos artigos 8o, 805 e 835 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, 11, § 1o da
Documento eletrônico VDA53195877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:36
Código de Controle do Documento: 142bf77e-6099-4c7c-9a95-cdda73ea8833

bem como diverge da interpretação já proferida por esta Corte em
Lei 6.830/80,
julgados recentes, as quais entendem pela legitimidade deste tipo de penhora –
maquinários indispensáveis para o funcionamento da empresa – apenas em casos
excepcionais onde não existam outros bens aptos a garantia do feito.
Sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
local teria deixado de se manifestar sobre aspectos relativos da demanda. Diz que

"No caso dos autos, as alegações feitas pela Recorrente em sede de
embargos declaratórios - não foram analisadas pela Corte de origem,
especificamente:
[...] fundamentando no momento atual delicado de
pandemia, a qual reverberou seus efeitos deletérios para a
Embargante,
por
essa
razão,
ainda,
considerando
a
indispensabilidade dos maquinários objeto da execução para a
atividade da Embargante, fundamentou também seu pedido de
reforma para deferimento da substituição com forte nos artigos 8o e
805, ambos do CPC e artigo 47, da Lei 11.101/2005.
Neste passo, o acórdão em tela negou provimento ao
Recurso ora interposto não considerando os argumentos fáticos e
jurídicos trazidos pela Embargante."

Contrarrazões às e-STJ fls. 205/210.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao art. 1.022, II, do
CPC, registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos levantados
pelo recorrente, os quais entendeu relevantes para a solução da controvérsia, afastando
os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada. Como se sabe, cabe ao
julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento
motivado, declarando os fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte não significa
omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos
relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema no 339/STF).
Extrai-se do aresto combatido que a questão referente à indispensabilidade
dos maquinários objeto da execução para a atividade da empresa executada foi
analisada e afastada, tendo sido adotada fundamentação contrária à pretensão da
embargante. O acórdão local concluiu que a penhora sobre bens do executado depende
de expressa anuência do exequente.
Não há obrigação de o órgão judicante se pronunciar especificamente sobre
todos os pontos, tese ou alegação suscitados pelos litigantes. Na técnica da decisão
judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado argumento
torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, por restarem
incompatíveis com a decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos pelo
julgador. Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não autoriza
o acolhimento dos declaratórios.
Documento eletrônico VDA53195877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:36
Código de Controle do Documento: 142bf77e-6099-4c7c-9a95-cdda73ea8833

Quanto à dita ofensa ao art. 11, § 1o da
verifica-se que a
Lei 6.830/80,
matéria versada nos citados dispositivos não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ.
Em relação ao pedido de substituição dos bens penhorados, a tese da
recorrente deve ser afastada. Extrai-se dos autos que a parte exequente, ora recorrida,
manifestou-se contrariamente ao pleito de substituição, ratificando seu interesse na
penhora dos bens.
Deste modo, inexistindo interesse da parte exequente na substituição dos
bens, inclusive por tratar-se dos bens designados em garantia contratual, não há como
prover o pedido do recorrente.
Tal conclusão se dá pelo fato de que a execução se opera no interesse do
credor, consoante se observa do disposto no artigo
do Código de Processo Civil
art. 797,
e, em assim sendo, a penhora sobre bens do executado depende de expressa anuência
do exequente, que poderá rejeitar a nomeação nas hipóteses do art. 848, do CPC.

"Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:
I - ela não obedecer à ordem legal;
II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato
judicial para o pagamento;
III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido
penhorados;
IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados
ou objeto de gravame;
V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;
VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o
executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações
previstas em lei.
Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária
ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da
inicial, acrescido de trinta por cento."

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO
ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. OFERECIMENTO DE
AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E DE ANUÊNCIA
DO CREDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
EFETIVIDADE
DA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE DE RECUSA.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, expondo
fundamentos suficientes e coerentes, ainda que sem rebater, um a um, todos
os argumentos deduzidos pela parte.
2. A motivação judicial que identifica a ausência de liquidez das ações
ofertadas, a falta de anuência do credor e a suficiência do imóvel já penhorado
para garantir o débito atende aos arts. 11 e 489, § 1o, do Código de Processo
Civil.
3. A ordem legal de penhora (art. 835 do CPC e
da
tem
art. 11
Lei 6.830/1980)
por finalidade assegurar a efetividade e a segurança da execução, podendo
ser excepcionalmente flexibilizada apenas quando preservada a utilidade do
processo executivo.
4. O
do CPC não confere ao devedor o direito de impor ao credor a
art. 789
substituição por bem de realização duvidosa. A execução realiza-se no
interesse do credor, e o princípio da menor onerosidade não prevalece quando
compromete a satisfação do crédito.
Documento eletrônico VDA53195877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:36
Código de Controle do Documento: 142bf77e-6099-4c7c-9a95-cdda73ea8833

5. A conclusão das instâncias ordinárias, fundada na constatação da baixa
liquidez das ações e na inexistência de consentimento da exequente, decorre
da análise do conjunto fático-probatório, insuscetível de reexame em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
6. Recurso especial não provido."
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.114.481/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE FATURAMENTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
EFETIVIDADE
DA
EXECUÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da menor onerosidade da
execução deve ser harmonizado com o princípio da efetividade, preservando o
interesse do credor.
2. No caso, a penhora de parte do faturamento da empresa recorrente foi
mantida como medida eficaz para o cumprimento da sentença, dado o
insucesso na satisfação da dívida por mais de cinco anos.
3. A agravante não apresentou alternativa menos onerosa e mais eficaz,
desrespeitando o artigo 805, parágrafo único, do CPC.
4. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria
revolvimento do suporte fático-probatório, inviável em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.961.427/SP,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53195877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:36
Código de Controle do Documento: 142bf77e-6099-4c7c-9a95-cdda73ea8833

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.981.649 / RS
Número Registro: 2022/0012879-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012785020164047207 50430711720204040000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KERLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO - SC011822
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 0dfd91ec-12bb-4568-840b-588208118046